Tribunal: TJBA
Processo: 8042120-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042120-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZELIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. REVISÃO DOS PROVENTOS DE PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. DIREITO
À
PARIDADE E INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. ART. 121 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA – LEI 7990/2001. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
pensionista,
viúva
de policial militar,
contra suposto ato coator de responsabilidade do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA,
consistente em omissão no pagamento do benefício previdenciário com integralidade e paridade aos servidores ativos, em desacordo com
o
art. 40, §8º, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Pre
judicial de mérito de d
ecadência
suscitada pelo Impetrado.

3.
No mérito, de um lado a parte Impetrante defende o seu direito a
o pagamento do benefício previdenciário com integralidade e paridade aos servidores ativos,
salientando o regramento próprio dos servidores militares.

4.
E, por outro, o Impetrado sustenta
que o cálculo do benefício da parte Impetrante foi elaborado em conformidade com a legislação vigente à época do óbito do segurado em
fevereiro de 2008
. Esclarece que o valor vem sendo regularmente reajustado pelo Estado da Bahia nos mesmos índices de reajustes aplicados pelo Regime Geral de Previdência Social, tudo conforme determina a Constituição e a Lei, não havendo, portanto, qualquer revisão a ser procedida no valor do benefício.

5.
Informa que as novas regras aplicáveis àqueles dependentes que se tornaram pensionistas após a EC 41/03, como é o caso da
parte
impetrante, não mais se assegura a paridade/integralidade com os servidores ativos. Apenas a paridade ficaria garantida ao pensionista após a EC 41/03 desde que enquadrado na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, o que não foi demonstrado nos presentes autos.

6.
Aponta que o que se garante é tão somente a manutenção do valor real do benefício, não a sua equivalência com o valor da remuneração percebida pelos servidores em atividade. Discorre sobre o princípio da legalidade e o princípio da irretroatividade das leis. Afirma que as vantagens e benefícios automaticamente extensíveis aos pensionistas por força do art. 40, § 4º, da CF, só podem ser os relacionados com o padrão do cargo ou do posto, ou seja, com as gratificações ou adicionais já incorporados aos proventos à luz da legislação vigente ao tempo do falecimento e não com as posteriormente criadas.

7.
Destaca que arguiu a inconstitucionalidade do art. 40, §3º, da Constituição Estadual, que objetivou a regulamentação da norma constitucional, usurpando a competência do legislador ordinário. Assim, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar na ADIN nº 777-7/ BA, proposta pelo Governador do Estado, suspendendo a eficácia deste dispositivo.

8.
Ressalta que a equivalência entre os vencimentos do servidor ativo e a pensão decorrente de sua morte não significa a isonomia absoluta. Antes, os proventos deverão ser tomados como base de cálculo, sobre o qual se calculará o montante devido de acordo com percentuais progressivos, até o limite estabelecido em lei, que vem a constituir justamente os vencimentos dos ativos.

9.
Relata o entendimento da ADIN 778, no sentido de que as vantagens instituídas para remunerar servidores da ativa, desde que vinculadas a condições especiais de trabalho, não devem, em regra, ser estendidas aos inativos e, consequentemente, aos pensionistas. Discorre sobre a necessidade de observância do princípio da reserva legal e sobre a impossibilidade do Judiciário aumentar vencimentos de pensionistas de servidores públicos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, pugnando pela denegação da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10.
Pre
judicial de mérito de d
ecadência
devidamente afastada
. A ausência de revisão dos proventos de pensão
da parte I
mpetrante, para garantia da paridade e integralidade de vencimentos, se configura como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do
mandamus

se renova mês a mês.

11.
No mérito, a

parte I
mpetrante, na condição de pensionista de servidor militar, faz jus à paridade, vez que as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005,
destinam-se somente aos servidores públicos civis, não se aplicando aos servidores militares
e, a Lei nº 7990/2001, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade.

12.
No caso presente, compulsando os documentos juntados
aos autos
, verifica-se que o marido da impetrante, policial militar, ingressou no serviço público em
12
/
10
/19
6
5 e faleceu em
29
/
02
/20
08
(ID. 49975460). A certidão fornecida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar atesta que, em
08
/07/202
2
, se o falecido estivesse vivo, receberia como provento o valor de R$
3
.
867
,
60
(ID. 49975460).

Saliente-se que, conforme apontado pela parte Requerente, na certidão supracitada não constou o pagamento da GAP (gratificação de atividade policial), inserida, posteriormente, no contracheque do marido da Impetrante por ordem judicial, no valor de R$ 3.075,01 (-).

Destarte, realizando as somas das quantias constantes da certidão expedida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar e da GAP (gratificação de atividade policial), inserida, posteriormente, no contracheque do de cujus, tem-se que, se o falecido estivesse vivo, receberia como provento o valor de R$ 3.867,60 mais R$ 3.075,01 (-), o que totalizaria a quantia de R$ 6.942,61 (-).

Assim, resta comprovado
que, em
abril
de 202
3
, a impetrante, pensionista, recebeu somente o montante de R$ 5.
899
,
57
(ID. 49975462), o que demonstra a ilegalidade perpetrada, vez que a
parte

I
mpetrante faz jus à paridade remuneratória.

13.
No tocante à alegada violação aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000 –, é certo que as despesas decorrentes da projeção quantitativa deste pagamento já deveria
m
estar vinculada
s
a rubricas orçamentárias próprias.

Ademais, não se trata de aumento de vencimentos fixado pelo Poder Judiciário, mas de simples determinação, dirigida à Administração, para que cumpra as previsões legais e constitucionais relativas ao sistema remuneratório de seus servidores públicos.

14.
Por fim, tratando-se de lide mandamental, é certo que os efeitos financeiros decorrentes da condenação devem retroagir, apenas, até a data da impetração, por obediência às Súmulas nºs 269 e 271 do STF.

15.
Ainda
, sobre tais valores, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE nº 870.947/SE e RESP 1.495.146/MG) e juros no percentual da caderneta de poupança, durante o período porventura compreendido pela ação mandamental, desde a impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

16.
A parte I
mpetrante, na condição de pensionista de servidor militar, faz jus à paridade, vez que as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005,
destinam-se somente aos servidores públicos civis, não se aplicando aos servidores militares
e, a Lei nº 7990/2001, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade.

Destarte, estando evidente
que a
I
mpetrante recebe mensalmente valor inferior ao que receberia o
de cujus
se vivo estivesse,
resta
demonstra
da
a ilegalidade perpetrada e o direito líquido e certo
da mesma
.

Concessão da segurança para reconhecer o direito da impetrante à paridade, determinando que a autoridade impetrada pague à impetrante a pensão com base no valor a ser percebido pelo
de cujus
como se vivo fosse
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988;
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7990/2001), em
especial o
art. 121;

Jurisprudência relevante citada
: M
S: 8021791-39.2021.8.05.0000,

Rel.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 28/04/2022; M
S:
0005197-28.2017.8.05.0000, Rel.: ICARO ALMEIDA MATOS, Publicado em: 26/11/2020.